Tribunal: STF
Processo: Rcl 83398
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.022.762/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “C. X. O., cumpre pena pela prática de crime hediondo gravíssimo contra a sexualidade alheia (estupro de vulnerável reiterado contra a própria filha menor de 14 anos de idade, praticando com ela conjunção carnal e outros atos libidinosos)”.



    Assevera que “[p]ara a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e a gravidade concreta da conduta e demais aspectos incidentes, como timbrou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. 



    Alega, em síntese, “o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de habeas corpus, a determinação de realização de exame criminológico com os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Não vislumbro constrangimento ilegal.



    Inicialmente, cumpre observar que o douto Juízo a quo fundamentou, em sua decisão (acima transcrita), que o exame criminológico, para a apreciação de benefícios prisionais, seria justificável diante das peculiaridades do caso concreto.



    Neste ponto, destaco, porque importante, ser possível levar em consideração os indícios concretos de periculosidade e do senso de responsabilidade do apenado, mesmo que não atuais, mas que deixam duvidosa a existência de “mérito” para a benesse, ficando clara a necessidade de maior aprofundamento na instrução.



    Conforme verificado dos autos, cuida-se de penitente primário (vide fls.18), em cumprimento de pena privativa de liberdade superior a vinte e três anos de reclusão, oriunda de condenação por estupro de vulnerável cometido diversas vezes (fls.19).



    Não bastasse, aqui não se pode perder de vista que a Lei nº 14.843/24 não está eivada de inconstitucionalidade com relação à alteração da redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais.



    Como é cediço, o Legislador Federal, ao editar tal diploma e estabelecer a maneira pela qual deve ser comprovada a boa conduta carcerária do indivíduo apenado, valeu-se da competência privativa a ele outorgada pela própria Constituição Federal (art. 22, inciso I) para regulamentar o direito penal em suas dimensões material e processual, já que nenhum dispositivo impede a utilização desta prerrogativa para estabelecer os meios de prova a serem utilizados, sobretudo em se tratando de meio idôneo consistente em laudo elaborado por especialistas das áreas de Psicologia, Assistência Social e, por vezes, da Psiquiatria.



    Aliás, longe de se afastar do princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI), a regra estabelecida pelo art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, confere-lhe concretude, pois o exame criminológico consiste em avaliação individualizada da conduta do sentenciado, que leva em conta suas circunstâncias pessoais do ponto de vista mental e social, permitindo que se verifique o aproveitamento que vem fazendo do processo de ressocialização e, assim, fornecendo ao órgão jurisdicional informações relevantes para decidir, de acordo com as condições de cada caso, o momento correto de aumentar a confiança depositada pela Justiça no reeducando.



    Tanto é assim que a exigência de tal exame não é inédita no nosso ordenamento jurídico, pois, até o advento da Lei nº 10.792/03, sua realização era a norma e jamais foi reconhecida sua inconstitucionalidade, mesmo sob a égide da Constituição de 1988, sendo que desde a promulgação da Carta Magna até a sanção da Lei nº 10.792/03, passaram-se mais de 15 anos, durante os quais sempre vigeu a redação do art. 112 que dava embasamento para a exigência do exame criminológico.



    Aliás, mesmo depois da sanção Lei nº 10.792/03, apesar de deixar de ser obrigatório, o exame criminológico continuou sendo aceito como meio idôneo para averiguar o comportamento dos apenados e a sua realização continuou ocorrendo, desde que fosse determinada de maneira fundamentada a medida, nos termos da Súmula Vinculante 26/STF.



    Verifica-se, portanto, que, respeitado o entendimento do culto Magistrado e da Defesa, tal alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/24 não ostenta qualquer mácula de inconstitucionalidade, dado que a modificação não ultrapassa os limites da competência do Poder Legislativo, que fez opção de política criminal legítima que deve ser prestigiada, sobretudo diante dos princípios constitucionais de harmonia e separação entre os Poderes da República.



    (...)



    Por fim, não se ignora que o debate sobre a constitucionalidade do dispositivo discutido está pendente de análise no colendo Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.663). E, nesse sentido, é certo que, até a presente data, ainda não houve decisão sobre o tema, seja para declarar a inconstitucionalidade da norma, seja para suspender a sua eficácia, de modo que prevalece a presunção de constitucionalidade das normas editadas pelo poder público, sobretudo em se tratando de lei editada pelo Congresso Nacional.



    Superada, então, eventuais apontamentos de inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/24, cumpre observar que a determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime se aplica ao presente caso, pois tanto o pedido de progressão de regime como a decisão impugnada, se deram após a entrada em vigor da nova norma (11.4.2024)



    A propósito, a regra instituída com a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, respeitado entendimento em contrário, diz respeito a temática de natureza penal processual e não material, na medida em que não institui descrição típica, sanção penal e tampouco forma de execução da pena; na realidade, refere-se somente a meio de prova e, portanto, concerne tão somente ao procedimento pelo qual se deverá avaliar um dos requisitos legais impostos para o benefício de progressão de regime.



    Portanto, em se tratando de norma processual, é impositiva sua aplicação tão logo se verifique a entrada em vigor do referido regramento, conforme o princípio tempus regit actum, preconizado pelo artigo 2º, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Nessa ordem de ideias, uma vez reconhecida a constitucionalidade da norma e sua aplicação imediata, não há outra alternativa senão a exigência do exame criminológico para fins de instrução adequada do pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, e, assim, conveniente avaliação do requisito subjetivo exigido para a medida, situação a indicar prematuridade em eventual deferimento do benefício pleiteado e, por isso, a necessidade de permanência no regime em que se encontre até a conclusão da instrução.



    O atestado de comportamento carcerário, no caso, de qualquer forma, como visto, é insuficiente para constatar o real merecimento da benesse, nos termos da redação do artigo 112, §1º da LEP, não sendo possível ignorar a própria gravidade dos crimes praticados (estupro de vulnerável, cometido diversas vezes, crime hediondo), motivo mais do que suficiente para apontar a referida ausência de instrução adequada para conveniente avaliação do requisito subjetivo exigido para a medida.



    Não é demais relembrar que “a sociedade não pode servir de cobaia para a constatação de índice de recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal nº 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j. 16/07/2013, v.u.).



    Ademais, o entendimento desta C. Câmara já vinha no sentido de prestigiar decisões que determinam a realização de exame criminológico quando as condições do penitente são peculiares, e desde que o Magistrado o fizesse de maneira fundamentada, nos termos da Súmula 439, do C. Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa linha, descabido afirmar que em função de já ultrapassada reforma legislativa operada em âmbito nacional, deixou de ser permitida a elaboração de Exame Criminológico para a concessão de progressão de regime e outros benefícios durante o curso da execução da pena. Foi, em verdade, somente retirada a sua obrigatoriedade, sendo permitida, por decisão fundamentada, em casos que merecem análise mais acurada do perfil do penitente, como o presente, entendimento esse que, pode-se dizer, acabou cristalizado pela Lei nº 14.843 de 2024, que conferiu nova redação ao parágrafo primeiro do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, tornando o referido exame necessário novamente.



    Na mesma senda do que já vinha sendo adotado, é a valiosa linha de argumentação do E. Ministro Luiz Fux, conforme se verifica pelo trecho transcrito a seguir: “O silêncio da Lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao "bom comportamento carcerário", como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador.” (STF - HC 107666 SP, j. 28/02/2012).



    E, não realizado o exame criminológico, não se pode inequivocamente afirmar que está presente o requisito subjetivo, e, por isso, de bom alvitre determinar a realização de perícia, para que com a vinda dos laudos, possa ser analisada a viabilidade da progressão, com a necessária e imprescindível instrução, até porque em sede de execução penal vige o princípio do “in dubio pro societate”.



    Destarte, a progressão, pelo menos por ora, se mostra temerária e prematura, vez que, conforme apresentado, existe dúvida razoável quanto ao efetivo preenchimento do requisito de ordem subjetiva, o que não se justifica, por necessidade de segurança mínima à Sociedade, evitando-se riscos contra ela, frisase, quando possíveis de serem minimizados.



    Ressalta-se que resgate de lapso temporal previsto na lei e “bom” comportamento carcerário são balizas mínimas para a concessão dos diversos benefícios penais (salvo indulto e comutação de penas, sob pena de afronta ao princípio da Separação dos Poderes), devendo, sempre, o Magistrado, ao apreciar o pedido, analisar por completo o “prontuário” do penitente, inclusive perquirir se a benesse pretendida se mostra viável diante do crime pelo qual condenado, ou mesmo de anterior inaptidão demonstrada pela prática de faltas disciplinares, ainda que, em relação àquelas, o comportamento esteja “reabilitado”, considerando ainda, como elemento demonstrador da personalidade do agente e de assimilação de terapêutica penal (como medida ressocializadora), eventual histórico prisional existente em razão de expiação de penas anteriores.



    A pena deve ser aplicada de forma individualizada, também em prol da ressocialização de cada penitente, razão pela qual não se aparenta adequada linha de argumentação no sentido de que, para aferir a viabilidade da concessão dos diversos benefícios penais, basta resgatar o lapso temporal previsto em lei e ostentar comportamento carcerário classificado como “bom” à época do pedido.



    Entendimento contrário, então, implicaria falha na instrução, especificamente no tocante aos dados necessários para observação da presença do requisito subjetivo. As particularidades do caso exigem um maior aprofundamento, com observações sobre as questões relevantes acerca da evolução do processo de ressocialização do paciente e a possibilidade de cumprimento de pena em regime com regras mais flexíveis, inclusive com avaliação psiquiátrica, se observada necessária e possível.



    Do existente, então, não se vislumbra manifesta ilegalidade a justificar o deferimento de qualquer medida por este Tribunal, ressaltando que a instrução necessária do pedido ficará, sempre, ao arbítrio justificado do Magistrado, como ocorre na hipótese, não se vislumbrando constrangimento ilegal ou teratologia. 



    Nada, na situação, portanto, viável de correção por esta via.”



    Assim se manifestou o Juízo de primeiro grau (): 



    “Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, delito cuja natureza, por envolver pessoas vulneráveis (menores de 14 anos, enfermo ou doente mental, sem o necessário discernimento, ou aquele por qualquer motivo não pode oferecer resistência ao ato), por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito. 



    Seja do ponto de vista do direito, seja do ponto vista da moral, a conduta do sentenciado revela-se acentuadamente reprovável, uma vez que não se trata de uma simples transposição destas fronteiras normativas, mas de um delito marcado por um elevado grau de insensibilidade, covardia, crueldade e torpeza. Em outras palavras, a prática de delito desta natureza constitui um forte indicativo de que o agente não enxerga quaisquer limites legais ou morais, havendo, portanto, motivos mais que suficientes para concluir pela possibilidade de reiteração de novos delitos, especialmente desta gravidade. 



    Posto isso, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica [...].”



    Entretanto, consoante emerge dos autos, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para determinar que o Juízo da execução apreciasse o pedido de progressão, dispensada a realização de exame criminológico.



    A decisão ora reclamada verificou “(...) a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso. Dos excertos colacionados, vê-se que as instâncias ordinárias levaram em conta apenas a gravidade abstrata do delito, o que, segundo os precedentes já citados, não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime. Dessa forma, não havendo fundamento que demonstre, efetivamente, o demérito do condenado para afastar o preenchimento do requisito subjetivo, deve ser reconhecida a ilegalidade do acórdão.”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a realização do exame criminológico, destacou que “o douto Juízo a quo fundamentou, em sua decisão (acima transcrita), que o exame criminológico, para a apreciação de benefícios prisionais, seria justificável diante das peculiaridades do caso concreto. Neste ponto, destaco, porque importante, ser possível levar em consideração os indícios concretos de periculosidade e do senso de responsabilidade do apenado, mesmo que não atuais, mas que deixam duvidosa a existência de “mérito” para a benesse, ficando clara a necessidade de maior aprofundamento na instrução.”. 



    Asseverou, ainda, o Juízo da Execução que “Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, delito cuja natureza, por envolver pessoas vulneráveis (menores de 14 anos, enfermo ou doente mental, sem o necessário discernimento, ou aquele por qualquer motivo não pode oferecer resistência ao ato), por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito. Seja do ponto de vista do direito, seja do ponto vista da moral, a conduta do sentenciado revela-se acentuadamente reprovável, uma vez que não se trata de uma simples transposição destas fronteiras normativas, mas de um delito marcado por um elevado grau de insensibilidade, covardia, crueldade e torpeza. Em outras palavras, a prática de delito desta natureza constitui um forte indicativo de que o agente não enxerga quaisquer limites legais ou morais, havendo, portanto, motivos mais que suficientes para concluir pela possibilidade de reiteração de novos delitos, especialmente desta gravidade” (Doc. 2, fls. 43-47).



    Verifico, assim, que as instâncias de origem, ao considerarem a situação concreta do apenado, determinaram, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    Dessa forma, a dispensa do exame criminológico pelo Superior Tribunal de Justiça, diante de decisões concretamente fundamentadas tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violou a Súmula Vinculante 26.



    No mesmo sentido:



    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1531639 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30-04-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 



    1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 



    2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.022.762/SP) e restabelecer a determinação do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ da Comarca de Bauru no Processo nº 0005190-88.2018.8.26.0041.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.022.762/SP) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ (Processo nº 0005190-88.2018.8.26.0041). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente